Tribunal: STF
Processo: HC 257463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.346.643/RO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o Juízo da Execução fixou a fração de 2/5 para a progressão de regime, em relação à pena imposta à paciente, condenada pela prática do crime de latrocínio tentado. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que lhe deu provimento, “para modificar a decisão de primeiro grau e aplicar a fração de 1/6 do cumprimento da pena para efeitos de progressão de regime pelo crime comum de tentativa de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave”. 



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, “para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a decisão do Juízo da execução que fixou a fração de progressão de regime em 2/5”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. LATROCÍNIO TENTADO. HEDIONDEZ. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ quando a pretensão recursal repousa na verificação da adequação típica da conduta a partir dos elementos fáticos incontroversos nas decisões recorridas. 



    2. Se o título judicial condenatório estabeleceu pena-base em 20 anos de reclusão, é evidente que considerou que a conduta se tratou de latrocínio, e não de roubo qualificado pela lesão corporal grave. 



    3. Ao modificar a capitulação jurídica estabelecida em decisão judicial condenatória já coberta pelo manto da coisa julgada, o acórdão proferido em sede de agravo em execução negou vigência ao art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018. 



    4. O crime de latrocínio é considerado hediondo e, em se tratando de réu primário, a fração para progressão de regime é aquela prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “resultando no reestabelecimento do Acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, visando a aplicação da fração de 1/6 do cumprimento da pena, para efeitos de progressão de regime, em relação ao crime do art. 157, §3º, 1ª figura, CP”.



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração busca modificar a tipificação da conduta atribuída à paciente na sentença penal condenatória já transitada em julgado, com o objetivo de viabilizar benefícios na execução da pena; pretensão que foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 



    “[...] em análise do acórdão condenatório, fica absolutamente evidente que a condenação se deu pelo delito de latrocínio, na modalidade tentada.



    Consta do acórdão: 



    Mantenho os fundamentos adotados pela decisão condenatória recorrida, diante da conformação ministerial, fixando para cada um dos apelados a pena-base em 20 anos de reclusão ao crime de latrocínio e 01 ano de reclusão ao crime de corrupção de menores.



    [...] 



    Ora, se a pena-base imposta foi fixada no mínimo de 20 anos, é fácil concluir que a condenação se deu por latrocínio e não pelo roubo qualificado pela lesão grave, cuja pena mínima era de 7 anos de reclusão. 



    Ao modificar a capitulação jurídica estabelecida em decisão judicial condenatória já coberta pelo manto da coisa julgada, o acórdão proferido no agravo em execução negou vigência ao art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018. 



    [...]



     A questão posta limita-se a definir se o acórdão que julgou o agravo em execução modificou a capitulação jurídica do título executivo o que, de forma cristalina, ocorreu. 



    Com isso, mostra-se correta a decisão do Juízo a execução – e incorreta a do Tribunal – que, partindo da premissa de que se tratava de crime hediondo, fixou a fração de progressão em 2/5, tal como constava do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, o qual se encontrava vigente à à época do fato criminoso.



    Nessas circunstâncias, em que a condenação da paciente decorreu inequivocadamente da prática do crime de “latrocínio, na modalidade tentada”, não é possível, especialmente nesta via estreita do Habeas Corpus, promover a modificação do tipo penal definido em sentença condenatória transitada em julgado e já em fase de execução. 



    Conclui-se, portanto, que não há qualquer reparo a ser feito, uma vez que a fração de 2/5 é, de fato, a exigida para a progressão de regime nos casos de crime hediondo, como o dos autos, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente